Tribunal: TJPA
Processo: 0819803-27.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819803-27.2023.8.14.0401

APELANTE: SILVIO ALHO MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO.

Resumo:
A privação da liberdade que se prolonga para além do momento da subtração, servindo à execução integral da empreitada criminosa, caracteriza o tempo juridicamente relevante exigido pelo art. 157, §2º, V, do Código Penal.

Caso em exame:
O apelante, em concurso com outros agentes, abordou a vítima que conduzia uma Kombi por volta das 04h00, obrigando-a a permanecer na parte traseira do veículo, de cabeça abaixada, enquanto assumiam a direção e iniciavam deslocamento por trecho urbano até região próxima ao comércio portuário, onde foram carregados nove televisores e duas caixas de som subtraídos das Lojas Americanas, prosseguindo, em seguida, na fuga que culminou em perseguição policial e colisão do veículo.

Questões em discussão:
Sustenta a Defesa que a restrição da liberdade teria perdurado apenas pelo tempo necessário à inversão da posse do veículo, o que afastaria a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

Razões de decidir:
O conjunto probatório demonstra que a vítima permaneceu sob o poder dos agentes durante lapso superior ao estritamente necessário à subtração da Kombi, sendo utilizada para assegurar o deslocamento até outro ponto da cidade, o encontro com novo comparsa, o carregamento de mercadorias e a fuga subsequente, configurando verdadeira custódia itinerante, voltada à realização integral da empreitada criminosa. A restrição da liberdade, portanto, não foi episódica, mas
funcional ao crime
, o que caracteriza o
tempo juridicamente relevante
exigido pela jurisprudência dominante.

Dispositivo:
Recurso de apelação ao qual se
nega provimento
, mantendo-se a sentença tal como lançada.

Tese:
A majorante do art. 157, §2º, V, incide quando a vítima é mantida sob o poder dos agentes por lapso temporal que ultrapassa o necessário à inversão da posse, servindo para assegurar o desenvolvimento ou exaurimento da empreitada criminosa.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.041.542/SP; AgRg no AREsp 1.229.396/GO; HC 428.617/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
por unanimidade
, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA,
data da sessão registrada na ata
.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SILVIO ALHO MARQUES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o
condenou
pela prática dos crimes previstos nos arts.
155, §4º, I e IV
, e
157, §2º, II e V
, na forma do art.
69
, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Segundo a denúncia, o apelante, em comunhão com outros indivíduos não identificados,
no dia 12/10/2023,
teria inicialmente abordado e subjugado o proprietário de uma
Kombi
, mantendo-o no interior do veículo e restringindo-lhe a liberdade, para, em seguida, deslocar-se até estabelecimento comercial das
Lojas Americanas
, onde, mediante rompimento de obstáculo, foram subtraídos
nove televisores e duas caixas de som
.

Em suas
Razões Recursais
, a Defesa
não impugna a materialidade ou autoria
, mas
requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal
, alegando que a restrição da liberdade da vítima teria ocorrido apenas pelo tempo necessário à execução dos delitos, não caracterizando lapso juridicamente relevante.

O
Ministério Público
, em
Contrarrazões
, pugna pelo
desprovimento
da apelação, sustentando que a vítima permaneceu sob o poder dos agentes por tempo consideravelmente superior ao necessário para a consumação do crime, configurando de forma adequada a majorante questionada.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer, manifesta-se igualmente pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No mérito, discute-se exclusivamente o
afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal
, sob o argumento de que a restrição da liberdade da vítima teria perdurado apenas pelo lapso necessário à execução do roubo, não configurando tempo juridicamente relevante. A tese, contudo, não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a vítima Manoel Farias Reis trafegava pela Avenida Arthur Bernardes, por volta de
04h00
, quando teve seu veículo
Kombi
interceptado, sendo compelida a deslocar-se para a parte traseira do automóvel, de cabeça abaixada, enquanto os agentes assumiam o controle da direção. A partir daí, os meliantes
permaneceram rodando por algum tempo
, mantendo constante comunicação telefônica com terceiros, até que se encontrou com um quarto indivíduo que ingressou no interior da Kombi, aumentando o número de agentes e reforçando o
domínio físico e psicológico
sobre a vítima. Em seguida, deslocaram-se a local não identificado, porém reconhecido pela vítima pelo
cheiro característico de peixe
, compatível com área portuária comercial, onde procederam ao
carregamento de nove televisores e duas caixas de som
no interior da Kombi.

O conjunto probatório demonstra que o
furto ocorrido nas Lojas Americanas
, situadas na Tv. 13 de Maio, bairro do Comércio, foi comunicado ao CIOP às
04h48
, ou seja,
já após a vítima haver sido subjugada e mantida em custódia
, o que evidencia que a restrição da liberdade
não se exauriu com a mera subtração da Kombi
, mas
foi instrumental para a execução de toda a empreitada criminosa
, incluindo a
aquisição e transporte da res furtiva
. Após o carregamento dos bens, os agentes retornaram à via, ocasião em que se iniciou a perseguição policial, culminando na colisão e na fuga dos meliantes, sendo o apelante detido em seguida.

Nesse contexto, o lapso de tempo que a vítima permaneceu subjugada —
cerca de
mais
45 minutos
, considerando-se o intervalo entre a abordagem inicial (04h00) e o acionamento policial decorrente do furto (04h48), sem contar o período adicional decorrente
da
perseguição —
não se confunde com o tempo mínimo necessário à consumação do roubo
, mas representa
privação prolongada, contínua e funcional à execução do delito subsequente
, caracterizando verdadeiro
cativeiro itinerante
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a majorante do art. 157, §2º, V,
incide quando a restrição da liberdade excede o momento da inversão da posse do bem, prolongando-se no tempo de modo a viabilizar, assegurar ou ampliar a empreitada criminosa
. Não se exige duração pré-determinada, mas
o desbordamento do tempo fisiológico do roubo
, sob pena de se tornar letra morta o dispositivo. Nesse sentido, registra-se que:

“
I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. II - In casu, reputo inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante (aproximadamente 1 hora), inclusive, suficiente para a consumação do crime.
”
(AgRg no AREsp 1.041.542/SP, Rel. Min. Felix Fischer)

“
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento de pena, sobretudo porque as vítimas permaneceram subjugadas por mais de 2 (duas) horas e também foram trancadas em um quarto, tempo relevante e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus
.” (HC 428.617/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik)

No caso, a
vítima permaneceu sob domínio dos agentes durante todo o deslocamento que possibilitou o furto subsequente
, sendo utilizada para
evitar reação ou resistência
, até o momento da colisão com intervenção policial. Tal circunstância revela uma
reprovabilidade acrescida
,
superior
àquela inerente ao roubo simples, razão pela qual a
majorante deve ser mantida
.

Diante disso,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025